Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-60.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
S -

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - O julgador sentiu-se habilitado à entrega da prestação jurisdicional diante da prova existente e que lhe ofereceu elementos de convicção - Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE - Pretensão à reintegração ao cargo público em que se aposentou pelo RGPS, com pagamento dos vencimentos que deixaram de ser honrados

Ementa:
S -

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - O julgador sentiu-se habilitado à entrega da prestação jurisdicional diante da prova existente e que lhe ofereceu elementos de convicção - Preliminar rejeitada.

SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE - Pretensão à reintegração ao cargo público em que se aposentou pelo RGPS, com pagamento dos vencimentos que deixaram de ser honrados e indenização pelos danos morais - Impossibilidade - Legislação municipal que prevê a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público - Município que não possui RPPS, contribuindo seus servidores com o RGPS - Pretensa reintegração ao mesmo cargo público em que aposentou o autor, sem prévio concurso público - Impossibilidade de acúmulo de proventos e vencimentos em razão do mesmo cargo público - Precedentes do C. STF - Não ocorrência de danos morais, pois o ato de exoneração não foi ilícito - Recurso não provido.